Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Mandado de Segurança n. 1005707-17.2021.8.11.0000
Impetrante: Satelital Brasil Comércio Ltda.
Impetrado: Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVÊNIO ICMS N. 52/2017 – CONFAZ – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.
O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.
A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.
Configurada a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Fazenda, diante da ausência de ato concreto praticado por essa autoridade, a extinção da ação mandamental, torna-se medida impositiva.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela Satelital Brasil Comércio Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação, do Convênio ICMS n. 52, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
A Impetrante alega, em síntese, que o CONFAZ aprovou e editou o Convênio ICMS n. 52/2017, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação do ICMS, com encerramento de tributação, relativas às operações subsequentes, instituídas por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.
Assevera que o aludido Convênio foge dos limites reservados pela Constituição às matérias a serem versadas, mediante convênio (art. 155, §2o, XII, “b” e “g”) e invade o campo de inafastável incidência da lei (art. 150, §7o), inclusive complementar (art. 146, III, "a" e 155, §2o, XII, "a", "b", "c" e "i").
Sustenta que recolhe ICMS – DIFAL, para este ente da federação, por imposição das equivocadas regras impostas pelo convênio alhures e outros de conexão fiscal aplicável.
Discorre sobre a necessidade de afastamento da exigência do ICMS – DIFAL de suas operações, neste ente da federação, e, ainda, que os recolhimentos realizados sejam restituídos com as devidas correções, haja vista as irregularidades do Convênio ICMS n. 52/2017, quais sejam, (i) ofensa à competência reservada aos convênios (art. 155, §2o, XII, “b” e “g”, da CF/88); (ii) ofensa à exigência de Lei Complementar (art. 146, III, a e 155, §2o, XII, a, b, c, i, da CF/88); (iii) ofensa à reserva de lei federal (art. 150, §7o da CF/88) (iv) ofensa ao princípio da não cumulatividade (art. 150, §7o e 155, §2o, I, da CF/88) (v) ofensa à não bitributação.
Diante disso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postula a concessão da segurança, para reconhecer todas as arbitrariedades da exigência do DIFAL e, de consequência, determinar que o Impetrado restitua todos os recolhimentos que fez nos últimos 5 (cinco) anos de ICMS-DIFAL, para este ente da federação, bem como se abstenha de praticar qualquer ato de constrição, ou impedimento fiscal, relativo à exigência da referida exação.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela Satelital Brasil Comércio Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação, do Convênio ICMS n 52, editado pelo CONFAZ.
Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, verifico que a apontada ilegalidade estaria materializada no Convênio ICMS n. 52/2017, aprovado e editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que dispõe sobre as normas gerais e regras a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação do ICMS, com encerramento da tributação, relativos às operações subsequentes, instituídas por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal.
Entrementes, sem delongas, constato que a Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto da autoridade Impetrada que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a seu direito líquido e certo.
Nesse passo, inexiste prova da prática de ato concreto e ilegal, emanado da autoridade Impetrada, que viole o direito líquido e certo do Impetrante.
Na realidade, constata-se que a impetração insurge-se, tão somente, contra os dispositivos do Convênio ICMS n. 52/2017. Este ato normativo não deve, contudo, ser desafiado por meio da Ação Constitucional do Mandado de Segurança.
Colha-se o disposto na Lei Estadual n. 654/2020, ora impugnada:
CONVÊNIO ICMS 52, DE 7 DE ABRIL DE 2017
Publicado no Diário Oficial da União de 28.04.17, pelo Despacho 57/17.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 164a Reunião Ordinária, realizada em Cuiabá, MT, no dia 7 de abril de 2017, tendo em vista o disposto nos arts. 6o a 10 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea “a” do inciso XIII do § 1o e nos §§ 7o e 8o do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, resolve celebrar o seguinte:
C O N V Ê N I O
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula primeira Os convênios e protocolos celebrados pelas unidades federadas para fins de substituição tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido nas operações subsequentes observarão o disposto neste convênio.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário contribuinte do imposto.
§ 2o As referências feitas ao regime da substituição tributária também se aplicam ao regime da antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação.
(...)
Da leitura do sobredito Convênio, extrai-se, sem dificuldade, que este diploma é um ato de conteúdo normativo, genérico, abstrato.
E, como se sabe, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, de modo que essa ação constitucional não se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA – JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE – SÚMULA 266 – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, Processo Eletrônico DJe-230, divulg. 26-10-2018, public. 29-10-2018). (Destaquei).
[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).
No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA – AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS – IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE – LEI EM TESE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III - Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante. IV - Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente mandamus. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1o/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).
Desse modo, ante a impossibilidade de impugnar, por meio da ação de Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso do Convênio ICMS no 52/2017, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.
Não bastasse isso, também, não se constata qualquer ato concreto praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora, que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo da Impetrante, haja vista que o writ, combate irregularidades do Convênio ICMS n. 52/2017, aprovado e editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.
Nesse contexto, tem-se configurada, ainda, a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, de sorte que a extinção da ação mandamental, torna-se medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, de consequência, denego a ordem pleiteada e declaro a extinção do presente feito.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.